Tribunal: TJES
Processo: 0023658-27.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023658-27.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO PULHESE PERIM
APELADO: LEONARDO SERAFINI PENITENTE
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E AÇÃO CAUTELAR. DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE CD COM MÚSICAS E IMAGENS OFENSIVAS À CRENÇA CATÓLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EXCEDIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STf, “[...]O direito à liberdade religiosa é, em grande medida, o direito à existência de uma multiplicidade de crenças/descrenças religiosas, que se vinculam e se harmonizam – para a sobrevivência de toda a multiplicidade de fés protegida constitucionalmente – na chamada tolerância religiosa. 3. Há que se distinguir entre o discurso religioso (que é centrado na própria crença e nas razões da crença) e o discurso sobre a crença alheia, especialmente quando se faça com intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la (ou a seus seguidores). Um é tipicamente a representação do direito à liberdade de crença religiosa; outro, em sentido diametralmente oposto, é o ataque ao mesmo direito.[...]” (RHC 146303, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 07-08-2018)

2. No caso dos autos, as mensagens e imagens veiculadas no CD “Virgem Vagina” extrapolam o limite tolerável da liberdade de expressão e invadem de forma ofensiva o direito de crença do recorrido.

3. Considerando as peculiaridades do caso, notadamente o fato de que há notícia de que o recorrente permaneceu divulgando o conteúdo ofensivo mesmo após a concessão da medida urgente que o impediu de fazê-lo, tenho que a verba indenizatória fixada no valor de de R$3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.

4. Apelações desprovidas.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentenças proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, apreciando ação cautelar preparatória inominada e ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizadas pelo recorrido, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em ambas as demandas e manteve a medida urgente que impôs ao apelante a obrigação de não
“[...]lançar ou divulgar, de forma pública ou privada, o CD da Banda Sporro Grosso[...]”
intitulado “Virgem Vagina”, além de condenar o recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais). (fls. 174/175, dos autos 0025980-20.2015.8.08.0035 e fls. 168/169, dos autos 0023658-27.2015.8.08.0035)

Em suas razões, o apelante pleiteia a reforma das sentenças sustentando basicamente que
“[...]o STF já decidiu que sátiras, paródias e críticas fazem parte da pluralidade democrática, inclusive quando feitas em relação ao sentimento religioso. Toda a fundamentação da sentença recorrida vai contra o entendimento do STF, motivo pelo qual deve ser reformada, nos termos do art. 926 e parágrafos, art. 927, I e art. 928 do CPC[...]”
, a pretexto de uniformização jurisprudencial. Aduz que o pagamento das custas não foi feito oportunamente, pelo que deve ser cancelada a distribuição da ação principal e revogada a medida urgente deferida. Alega que a livre manifestação de pensamento está prevista nos arts. 5º, incisos IV, VI e IX, e. 220, ambos da CF, bem como que não há nos autos prova de que o apelante afrontou a fé cristã. Argumenta que
“[...]A "Virgem Vagina" é um desenho na capa de um disco[...]”
e que
“[...]Não há na fundamentação da sentença recorrida, nos autos ou em qualquer documento de prova a INTENÇÃO DO RECORRENTE em violar direitos da fé cristã, católica ou qualquer outra que em santas acredite[...]”
, sendo injustificável a imposição de reparação por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Pior fim, argumenta que
“[...]impedir judicialmente a circulação de uma imagem, de um desenho em uma capa de um disco, é uma afronta aos princípios constitucionais e configura censura pública, algo que deve ser veementemente combatido pelo judiciário[...]”
. (fls. 177/186, dos autos 0025980-20.2015.8.08.0035 e fls. 171/180, dos autos 0023658-27.2015.8.08.0035)

Contrarrazões apresentadas apenas às fls. 188/195, dos autos 0025980-20.2015.8.08.0035.

É, no que importa, o relatório. Peço dia, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível observar para que ambas as lides sejam julgadas de forma conjunta na mesma sessão de julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática passo ao julgamento conjunto dos apelos manejados nos processos nºs. 0025980-20.2015.8.08.0035 e 0023658-27.2015.8.08.0035, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

De saída consigno que não conheço dos recursos no que diz respeito pedido de cancelamento da distribuição da demanda principal por ausência de recolhimento de custas processuais no momento oportuno, pois tal matéria foi analisada quando da prolação do ato decisório de fls. 119/120, dos autos 0023658-27.2015.8.08.0035, proferido em 14/01/2016, quando ainda em vigor o CPC/73, sendo que contra tal interlocutória não foi manejado recurso oportuno, o que denota evidente a ocorrência de preclusão quanto ao tema.

Em relação aos argumentos recursais tendentes a obter um suposto alinhamento jurisprudencial deste sodalício a precedentes mencionados pelo recorrente em suas minutas recursais, a pretexto de uniformização de jurisprudência, consigno que os excertos de fundamentos aduzidos pelo apelante nos julgamentos da ADI 4.439/DF, ADI 4.451/DF e RCL 38782 MC/RJ efetivamente não se adequam à hipótese dos autos que, como se verá em sequência, transborda os limites da mera sátira humorística ou expressão de pensamento plural inofensivo.

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a hipótese dos autos cinge-se em analisar se o lançamento de um CD da Banda de Rock "Sporro Grosso” intitulado “Virgem Vagina”, como divulgado em redes sociais pelo apelante, denota prática de ato passível de reparação por danos morais por ofensa à crença cristã do recorrido.

Segundo o Filósofo Montesquieu, idealizador da teoria da tripartição do Estado em três poderes a qual influenciou dentre outras a Constituição Federal de 1988,
"Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem"
.

De fato, segundo o art. 5º, incisos IV, VI e IX, da CF, prescreve que
“[...]é livre a manifestação do pensamento[...]”
, bem como que
“[...]é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias[...]”
e, ainda, que
“[...]é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.”

Ademais, segundo o art. 220, da CF,
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”
(grifos e negritos não originais)

Ou seja, o próprio texto constitucional que descreve direitos ressalva que o seu pleno exercício deve observar os limites impostos pela própria Carta Republicana, do que se pode defluir que a manifestação de pensamento é livre, desde que respeitados os direitos das demais pessoas.

Assim, segundo a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
“[...]O direito à livre manifestação do pensamento é consagrado no art. 220, caput, da CF/88. No entanto, esse direito não é absoluto, sendo considerado abusivo se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (animus injuriandi), em flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a privacidade e a imagem.[...]” (REsp n. 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

No caso dos autos, como já delineado alhures, em que pese argumentar que não teve intenção de
“[...]realizar uma sátira, escárnio ou paródia das santas ou da igreja ou da fé cristã[...]”
, certo é que as mensagens e imagens veiculadas no CD “Virgem Vagina” extrapolam o limite tolerável da liberdade de expressão e invadem de forma ofensiva o direito de crença do recorrido.

Ora, a partir do momento em que o recorrente insere o órgão genital feminino como sendo o rosto de uma imagem que representa o perfil de uma santa, evidente que em um país onde vive a maior população católica do mundo essa construção conduz à representação de Maria, cuja virgindade perpétua é um dos pontos fundamentais e indiscutíveis da crença religiosa Católica (dogma).

Veja-se que o evento em análise deve ser observado sob a ótica do ofendido e sua crença, já que o apelante por óbvio não considera ter ultrapassado os limites da liberdade de expressão porque naturalmente não acredita na vertente Cristã do Catolicismo.

Decerto, diante das garantias constitucionais de liberdade religiosa, o recorrente não pode ser obrigado a professar a fé Católica ou identificar-se com qualquer outra religião, mas por imposição também da Norma Maior deve respeitar as crenças dos demais cidadãos, sob pena de ser responsabilizado pelos atos eventualmente praticados.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte julgado proveniente do e. STF:

“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA. LIMITES EXCEDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste violação do princípio da correlação quando há relação entre os fatos imputados na denúncia e os motivos que levaram ao provimento do pedido da condenação.

2. O direito à liberdade religiosa é, em grande medida, o direito à existência de uma multiplicidade de crenças/descrenças religiosas, que se vinculam e se harmonizam – para a sobrevivência de toda a multiplicidade de fés protegida constitucionalmente – na chamada tolerância religiosa.

3. Há que se distinguir entre o discurso religioso (que é centrado na própria crença e nas razões da crença) e o discurso sobre a crença alheia, especialmente quando se faça com intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la (ou a seus seguidores). Um é tipicamente a representação do direito à liberdade de crença religiosa; outro, em sentido diametralmente oposto, é o ataque ao mesmo direito.

4. Como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado recorrido, a conduta do paciente não consiste apenas na “defesa da própria religião, culto, crença ou ideologia, mas, sim, de um ataque ao culto alheio, que põe em risco a liberdade religiosa daqueles que professam fé diferente [d]a do paciente”.

5. Recurso ordinário não provido.” (RHC 146303, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 07-08-2018)

Assim, uma vez configurada a prática pelo recorrente de ato lesivo ao patrimônio imaterial do apelado, resta aferir se o valor da reparação estipulada pelo juízo de origem se demonstra adequado.

Decerto que a violação de direito como o descrito nos autos não se ampara em fórmulas matemáticas com base em critérios objetivos, mas sim deve-se considerar o contexto e amplitude da lesividade perpetrada, bem como os agentes envolvidos nos fatos narrados.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, notadamente o fato de que há notícia de que o recorrente permaneceu divulgando o conteúdo ofensivo mesmo após a concessão da medida urgente que o impediu de fazê-lo, tenho que a verba indenizatória fixada no valor de de R$3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação na demanda nº 0025980-20.2015.8.08.0035 (ação principal), e 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa na lide nº 0023658-27.2015.8.08.0035 (ação cautelar) nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.